Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-87.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS.
1. É possível a valoração negativa da circunstância judicial de maus antecedentes quando o réu ostenta condenações transitadas em julgado por crimes praticados antes do delito em apuração, ainda que o trânsito da sentença tenha ocorrido posteriormente.
2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
3. Recurso conhecido e desprovido.